Tribunal: TJDFT
Processo: 0715483-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para que se manifeste a respeito da interposição de recurso de apelação (ID 25667138) diretamente na segunda instância, uma vez que nos termos do artigo 1010, do Código de Processo Civil, a apelação deverá ser interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, tendo em vista pertencer aos autos da ação de embargos de terceiro, no 0705529-52.2021.8.07.0001, o qual está em tramitação na 16a Vara Cível de Brasília-DF. Publique-se.